Tribunal: CARF
Processo: 10907.000823/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000823/2004-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.607 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALDEMAR ARAUJO DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão
judicial, a incidência do imposto ocorre no mês de recebimento (art. 12 da Lei
7.713/88), mas o cálculo do imposto deverá considerar os meses a que se
referirem os rendimentos, evitando-se, assim, ônus tributário ao contribuinte
maior do que o devido caso a fonte pagadora tivesse procedido
tempestivamente ao pagamento dos valores reconhecidos em juízo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário,
vencido o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000823/2004-17
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10907.000823/2004-17

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
decorrente de Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício, conforme créditos trabalhistas recebidos em ação trabalhista, ano-
calendário 2001.
A primeira parcela foi recebida em 15/10/2001, no valor de R$ 105.455,66 e a
segunda parcela em 15/10/2001, no valor de R$ 21.672,35, conforma guias de retirada
309/2001 e 310/2001.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, com exclusão da tributação
dos rendimentos pagos a título de FGTS, o que motivou a interposição de Recurso Voluntário de
fls. 107 a 117, prolatando-se na sessão de 23/09/2010, o Acórdão 2802-00.499 (fls. 121 a 125),
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a
incidência do imposto ocorre no mês de recebimento (art. 12 da Lei 7.713/88), mas o
cálculo do imposto deverá considerar os meses a que se referirem os rendimentos,
evitando-se, assim, ônus tributário ao contribuinte maior do que o devido caso a fonte
pagadora tivesse procedido tempestivamente ao pagamento dos valores reconhecidos
em juízo.
RENDIMENTOS.
TRIBUTAÇÃO
NA
FONTE.
ANTECIPAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA.
Em se tratando de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação daquele a
ser apurado na declaração, inexiste responsabilidade tributária concentrada,
exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora, devendo o beneficiário, em qualquer
hipótese, oferecer os rendimentos à tributação na Declaração de Ajuste Anual. (Súmula
CARF n.° 12)
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos rejeitar as preliminares e
no mérito, dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.
Contra a decisão a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de fls. 129
a 130, os quais foram rejeitados, conforme Despacho de fls. 185 a 187.
A ciência do despacho deu-se em 27/10/2011 (Relação de Movimentação de fl.
123), tendo a Fazenda Nacional interposto o Recurso Especial de fls. 190 a 199, em 01/11/2011
(Relação de Movimentação de fl. 124).
No apelo, pretende levar a rediscussão pela CSRF a matéria incidência de IRPF
sobre a totalidade dos rendimentos recebidos acumuladamente. Alegou-se que:
- o art. 12 da Lei 7.713, de 1988 é expresso em determinar a aplicação do
chamado "regime de caixa" no caso do IR incidente sobre verbas acumuladas, ou seja, a
tributação integral no momento do recebimento da renda;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10907.000823/2004-17

- esta mesma norma é reproduzida no Decreto n. 3000, de 1999, segundo o qual o
Imposto de Renda incidirá de forma global, considerado como fato gerador a data do
recebimento efetivo da verba;
- de acordo com o art. 38 do referido Decreto, aplicam-se os elementos da
hipótese de incidência, vigentes à época do fato gerador, razão pela qual não encontra guarida o
entendimento de se considerar as alíquotas correspondentes aos períodos mensais em que
deveriam ter sido pagas as parcelas compreendidas no rendimento global;
- nos termos do art. 46 da Lei 8.541, de 1992, o momento da realização do fato
gerador é a disponibilidade da renda;
- e de acordo com o art. 3° da Lei 9.250, de 1995, os rendimentos acumulados
serão calculados pela tabela vidente à época do recebimento efetivo da renda global;
- assim, o fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade econômica da
renda, isto é o recebimento efetivo de renda, estipulação que vai ao encontro do conceito nuclear
do imposto de renda, previsto pelo art. 43 do CTN;
- apresenta doutrina no Professor Hugo de Brito Machado, tratando da aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica de renda;
- não há fato gerador do imposto, contribuinte ou alíquota, se o salário não for
pago;
- a simples relação jurídica empregatícia ou estatutária, implicando o direito do
recebimento da verba remuneratória não repercute, em igual medida, o fenômeno tributário;
- de tal modo, o fato gerador do IRPF sobre verbas recebidas acumuladamente
será a percepção efetiva do rendimento;
- no caso de verbas pagas em atraso, o que se pode argumentar é que havia
somente expectativa de disponibilidade de renda, mas não a sua percepção;
- desse modo, os rendimentos que não foram percebidos na época própria, em
relação ao período de inadimplemento não há que se falar em fato gerador do IRPF, ou seja, a
constatação do inadimplemento não possui o condão de precipitar o surgimento do fato gerador
do Imposto de Renda;
- como a realização do ato não se configurou, em razão do inadimplemento do
benefício ou da verba remuneratória, não havia que se falar em disponibilidade econômica;
- o fato gerador surge apenas com a disponibilidade advinda do recebimento de
verba atrasada, não obstante se refiram a verbas remuneratórias que deveriam ter sido recebidas
anteriormente, assim, apenas no momento em que recebida, surge o fato gerador tributário;
- nesse caso, como normalmente a verba atrasada é paga de forma acumulada
(vários meses em atraso), com o recebimento da verba global é que incide o imposto;
- o fato gerador advém apenas do efetivo recebimento da verba, aplicando-se o
regime jurídico (alíquotas, base de cálculo) relativo ao fato gerador, nos termos do art. 144 do
CTN;
- nesse contexto, à presente hipótese, é aplicável a alíquota vigente no momento
da percepção da verba, por ocasião do recebimento de verba global, conforme os arts. 46 da Lei
8.541, de 1992 e 12 da Lei 7.713, de 1988, e inadequada a pretensão de se aplicar a tributação de
acordo com o período em que as verbas deveriam ter sido pagas;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10907.000823/2004-17

- portanto, o acórdão recorrido merece ser reformado, pois o lançamento está em
consonância com a legislação de regência, que prevê a tributação sobre a totalidade dos
rendimentos quando efetivamente recebidos, tendo em vista o regime de caixa adotado para a
apuração do imposto de renda das pessoas físicas
Ao final, pediu o conhecimento e provimento do Recurso Especial.
Ao apelo, deu-se seguimento, conforme o Despacho de 16/11/2011 (fls. 200 a
204).
O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda e do despacho que lhe deu seguimento em 02/12/2021 (AR de fl. 218) e
ofereceu em 17/12/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fl. 220), as
Contrarrazões de fls. 221 a 226.
Em sede de Contrarrazões alegou-se que:
- não há de se admitir a tributação no ato do recebimento de valores acumulados
recebidos por meio de Reclamatória Trabalhista, pois foi comprovado tratar-se de diferenças de
remuneração devidas por diversos meses;
- a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu a Nota PGFN/CRJ N° 981, de
2015, relacionada ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n°
614.406/RS, em que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei n° 7.713, de 1988,
de forma que não pode prosperar o lançamento fiscal em que sujeita-se à tributação, no ato do
recebimento, os valores acumulados decorrentes de diferenças de remuneração acumuladas
durante vários meses;
- esse é o entendimento do STJ, conforme AgRg no REsp 1433418/DF;
- decisões do CARF, também reconhecem o direito do contribuinte ter seus
rendimentos recebidos acumuladamente tributados com base nas tabelas e alíquotas do imposto
de renda vigentes à época em que eram devidos, a exemplo do Acórdão 2802-003.359;
- conforme previsto na Lei n° 7.713, de 1988, os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, são
tributados separadamente dos demais rendimentos e levando-se em consideração a quantidade de
meses a que se referem tais rendimentos;
- a respeito da natureza indenizatória dos juros moratórios, e consequente
reconhecimento da não incidência do imposto de renda sobre os mesmos, há vasta jurisprudência
em nossos tribunais, entre as quais destacamos o julgado do STJ, no bojo do RE 675639/SE;
- tal entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido objeto de
julgamento pelo rito dos Recursos Repetitivos, conforme Artigo 543-C, do Código de Processo
Civil – vide AgRg no Ag 1212022;
- recente decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 855091, também
afirma a não incidência do Imposto Sobre a Renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no
pagamento de remunerações;
- diante do exposto, mostra-se evidente que tal indenização correspondente aos
juros de mora deve ser excluída da base de cálculo do imposto de renda, por não enquadrar-se no
conceito Constitucional de renda, não gerando acréscimo patrimonial ao contribuinte.
Ao final pediu o desprovimento do apelo.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10907.000823/2004-17

Voto
Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos para seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O apelo, na parte em que foi admitido, intenta rediscutir a manutenção do
lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente. No acórdão recorrido,
entendeu-se pelo cancelamento da exigência.
Esse tema foi discutido inúmeras vezes por este Colegiado e o entendimento que
tem se firmado é pelo acolhimento das razões recursais da Fazenda Nacional. Nesse sentido,
trago à colação o Acórdão no 9202-006.000, de 27/09/2017, da lavra do i. Conselheiro Heitor de
Souza Lima Júnior, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
Sem dúvida, reconhece-se aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi
objeto de análise recente pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em
julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida
(em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543-B do
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte
em 23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, § 2o. do Anexo II do
Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho
de 2015.
Reportando-me a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por
maioria de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a
'incidência mensal para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela
progressiva vigente no período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor
regime de competência (...)', afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, note-se,
diploma plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o
qual, ainda, em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de
critério jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 20, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 10907.000823/2004-17

fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas 'em dia' e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
anti-isonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Veja-se que não há que se falar em cancelamento do Auto de Infração, carecendo
tão-somente que se promova o recálculo do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente de acordo com o regime de competência.
A respeito da natureza indenizatória dos juros moratórios, questão veiculada nas
Contrarrazões, vê-se que é matéria estranha ao mérito do Recurso Especial, não cabendo sua
análise no presente julgamento.
Conclusão
Em razão do exposto, conheço do Recurso Especial, e, no mérito, dou-lhe
provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões
do recurso voluntário.

documento assinado digitalmente)
Mario Pereira de Pinho Filho

Fl. 234
DF CARF MF
Original